Tribunal: STF
Processo: ADI 7471
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12.197, DE 2023, DE MATO GROSSO. ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.096, DE 2009. POLÍTICA DA PESCA NO ESTADO. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo partido político Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em face da “Lei nº 12.197, de 20 de julho de 2023, do Estado de Mato Grosso, que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política da Pesca no Estado de Mato Grosso e dá outras providências” (e-doc. 1, p. 1).



    2. O requerente aduz que a Lei mato-grossense nº 12.197, de 2023, “viola expressamente princípios e dispositivos constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), democracia participativa (§ único do art. 1º), liberdade do exercício profissional (art. 5º XIII), bem como atenta contra o pleno exercício dos direitos culturais (art. 215 e 216), além de usurpar a competência legislativa da UNIÃO, a quem compete estabelecer normas gerais sobre a pesca, extrapolando os limites de sua competência suplementar para legislar sobre o tema (art. 24 VI § 1º)” (e-doc. 1, p. 10).



    3. Salienta que a proibição da pesca pelo período de 5 anos contraria de forma direta as determinações contidas na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, o que “pode colocar em risco a continuidade de vida tradicional e comprometer a sobrevivência das comunidades pesqueiras no Estado de Mato Grosso, representando uma ameaça significativa para os pescadores profissionais artesanais” (e-doc. 1, p. 13).



    4. Nesse sentido, aponta que a Lei estadual “não observa as normas de caráter geral, institutivas da legislação fundamental ou de princípios, prévia e validamente estipuladas em lei nacional que a UNIÃO fez editar com apoio no legítimo exercício de sua competência concorrente” (e-doc. 1, p. 16-17).



    5. Descreve também que a norma atacada viola o princípio da dignidade humana, por praticar o que classifica como “racismo ambiental”; terminologia que “refere-se às desigualdades e injustiças ambientais que afetam de forma desproporcional comunidades marginalizadas, muitas vezes compostas por pessoas de baixa renda e minorias étnicas” (e-doc. 1, p. 17-18).



    6. Aponta contrariado o princípio da democracia participativa por não obediência à “Convenção nº 169 da OIT, que nada mais é do que um instrumento internacional que visa proteger os direitos dos povos indígenas e tribais, garantindo-lhes o direito à consulta prévia e informada antes da adoção de medidas legislativas ou administrativas que afetem diretamente seus direitos e interesses” (e-doc. 1, p. 19).



    7. Argumenta que a norma impugnada afronta ainda a liberdade de exercício profissional, o que se evidencia pela afirmação do próprio Ministério da Pesca quando aponta que “a atividade pesqueira artesanal não é uma ameaça aos estoques pesqueiros de Mato Grosso, bem como inexistem evidências científicas que indiquem a redução dos estoques pesqueiros no Estado” (e-doc. 1, p. 25).



    8. Articula, outrossim, que a norma atenta contra o pleno exercício dos direitos culturais, na medida que “a pesca artesanal não é apenas uma profissão, mas também está reverberada em um modo de vida, com divisão de trabalho entre os membros da família, sendo assim, uma atividade fundamental para garantir a renda, empregos e a segurança alimentar de milhões de pessoas que vivem em comunidades pesqueiras de todo país”(e-doc. 1, p. 26).



    9. Discorre sobre a urgência da liminar, enfatizando “risco dos prejuízos sociais, econômicos, culturais e ambientais tanto aos pescadores artesanais e suas famílias além de todos que participam de alguma forma do contexto socio-econômico-étnico-cultural da atividade”; e, ainda, sobre “[a] atual insegurança jurídica de mais de 15.000 famílias mato-grossenses (segundo dados do Ministério da Pesca) que paira no ar”(e-doc. 1, p. 29).



    10. Requer, nesse contexto, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei mato-grossense nº 12.197, de 2023, e, ao final, pugna pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo descrito. 



    Pois bem.



    11. Diante do contexto normativo referente à presente ação direta, considero que a análise judicial da controvérsia deva ser tomada em caráter definitivo. ssim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e pelo Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator